Tribunal: TJDFT
Processo: 0701077-26.2025.8.07.9000
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2025-03-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR2 Gabinete da Juiza de Direito Giselle Rocha Raposo Número do processo: 0701077-26.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ALCEMIR MIZAEL DOS SANTOS AGRAVADO: ROSANGELA DAS DORES GOMES SILVA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo requerido, ora agravante, contra decisão que rejeitou a impugnação à penhora. Informa que a penhora recaiu sobre verba alimentar, uma vez que desenvolve atividade de motorista de aplicativo. Acrescenta que o bloqueio está impedindo o desenvolvimento de suas atividades laborais, bem como colocando em risco a subsistência pessoal e de sua família. Requer a suspensão da execução. No mérito, a procedência do agravo para liberar os valores bloqueados. Preparo recolhido (ID 70145998). É o relato do necessário. DECIDO. Com efeito, o art. 80, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais estabelece que o agravo de instrumento é cabível contra decisão “não atacável por outro recurso, desde que fundado na ocorrência de erro de procedimento ou de ato apto a causar dano irreparável ou de difícil reparação na fase de execução ou de cumprimento de sentença”. Recebo, portanto, o presente recurso. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão, contudo, depende da presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Para tanto, é necessário que o magistrado identifique na demanda elementos fáticos (alegações verossímeis e/ou provas) que permitam, em sede de cognição sumária, estabelecer um convencimento acerca da probabilidade de existência do direito do demandante. Igualmente, deve estar caracterizada a urgência, consubstanciada na constatação de que a demora para a concessão da tutela definitiva poderá expor o direito a ser tutelado, ou o resultado útil do processo, a (grave) prejuízo, o que justificaria o deferimento da medida excepcional. No caso, verifica-se que os requisitos necessários para a concessão do efeito suspensivo pleiteado pelo agravante não foram preenchidos. Os documentos juntados apenas confirmam que o agravante desenvolve atividade de motorista de aplicativo. Não há provas suficientes para demonstrar que os valores bloqueados são advindos exclusivamente da plataforma UBER, já que os extratos são parciais. Além disso, não há documentos a corroborar com a alegação de risco à subsistência pessoal e familiar. Dessa forma, INDEFIRO a liminar pleiteada para suspender a execução. Comunique-se ao douto Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, voltem os autos conclusos. GISELLE ROCHA RAPOSO Juíza de Direito